Tribunal: TJPA
Processo: 0801636-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801636-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDGAR LIMA FLORENTINO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOELENCIA DOMESTICA/FAMILIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. LESÃO CORPORAL (ARTIGOS 129, § 9º DO CP). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PATE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via estreita do
habeas corpus,
porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

3. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano à atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, à ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não foram evidenciadas no caso em exame.

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edgar Lima Florentino, em causa própria, que responde à ação penal de nº 0022879-34.2019.8.14.0401, que visa apurar à suposta prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que a denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial, diante das dúvidas sobre a autoria e materialidade da conduta a si atribuída, está destituída de idoneidade.

Por conseguinte, alicerça a presente impetração na hipótese de falta de justa causa, bem como na ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que ensejaria o trancamento da ação penal.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar, para:

“(...) trancar a Ação Penal nº 0022879-34.2019.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, ante a todos os fundamentos ora aduzidos por se tratar de medida que mais se aproxima da justiça consubstanciada na Carta Magna de 1988.

No mérito, requer a manutenção da medida liminar pleiteada, com a concessão da ordem para trancamento da aludida Ação Penal.” <sic>

Junta documentos (Id. 2782344 a 2782360).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2787940), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 2798525).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2818131).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual à análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime e, constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, à alegação de não ser o paciente autor do delito em comento.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Do trancamento da ação penal

Como dito a quando da análise da liminar, saliento que o trancamento da ação penal, com base na ausência de justa causa, somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando demonstrada, de plano, a falta de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou à atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados nesta impetração.

Para melhor subsidiar o julgamento desta causa, por oportuno, colaciono às informações à Id. 2798525,
in verbis
:

“(...).

1. O inquérito Policial instaurado contra o paciente foi distribuído a este Juízo, em 01/10/2019, e em análise preliminar, o órgão Ministerial exarou manifestação, requerendo o arquivamento do IPL, tendo em vista a ausência de justa causa para ajuizamento da' ação penal, não existindo indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, até mesmo porque não constava dos autos laudo pericial ou prova testemunhal, o que foi acatado por este juízo, com decisão pelo arquivamento dos autos, em 23/10/2019.

2. Em 05/11/2019, a vítima requereu a habilitação do assistente de acusação, juntando aos autos, novas provas, dentre elas, o laudo pericial de exame de corpo de delito, informando não saber por qual razão o laudo não foi remetido ao processo pela autoridade policial.

3. Considerando as novas provas apresentadas, este juízo determinou a remessa dos autos ao parquet; para análise.

4. No dia 04 de dezembro de 2019, o Ministério Público denunciou Edgar Lima Fiorentino, pela prática do delito de lesão corporal, artigo 129, §9° do CPB, alegando, em síntese, que no dia 22/09/2019, por volta das 11h00, a vítima teve sua integridade física violada pelo Sr. Edgar, com quem estava coabitando há quase um ano e seis meses.

- Narra que no dia do fato, teve uma discussão com ele, por motivo banal, e ele a agrediu com um soco no rosto, deixando-a lesionada.

Relata também que é a quarta vez que sofre violência doméstica, mas foi a primeira vez que denunciou.

- Afirma ainda que o agressor sempre desdenhou da vítima, em virtude de ser advogado, dizendo: "Você sabe que eu conheço um monte de delegados, juízes, desembargadores etc. A minha ex-namorada chegou a registrar ocorrência contra mim e ir na OAB, porém eu consegui apagar tudo do sistema. Assim, nem adianta você perder seu tempo indo na delegacia da mulher, pois conheço todo mundo lá. Meu

Pai trabalha no Tribunal de Justiça".

- Nos autos consta ainda o Laudo pericial n° 2019.01.012732-TRA, do Centro de Perícias Renato Chaves, que descreve as seguintes lesões:

"duas lesões corto-contusas em região periorbitária direita, medindo aproximadamente 1 cm cada, além de equimose palpebral inferior.

Equimose arroxeada em terço distai da porção lateral da coxa direita, próxima ao joelho, medindo cerca de 6 cm de diâmetro.

5 - A denúncia foi recebida em 20/01/2020 e o Sr. Edgar compareceu perante a secretaria deste juízo, em 27/01/2020, ocasião em que foi citado após o recebimento da denúncia, apresentando resposta escrita, em 04/02/2020.

- Ressalto não ser possível a apresentação de maiores informações sobre os autos, bem como sobre o teor da defesa, uma vez que o processo se encontra com vistas ao Promotor de Justiça, desde o dia 10/02/2020, para manifestação sobre a defesa apresentada.

- Com relação aos antecedentes criminais, em pesquisa ao Sistema Libra, informo a existência da Medida Protetiva n° 0007539-62.2019.8.14.5150 que já se encontra sentenciada com a manutenção a medida, e da Ação Penal n°0014565-02.2019.8.14.0401, ambas em trâmite perante este Juízo.” <sic>

Diante de todo esse contexto, destaco que os fatos, a princípio, são típicos, configurando, em tese, a prática do delito de lesão corporal (Art. 129, § 9º
,
do CP), bem como presentes indícios de autoria, materialidade e ausência de causas que levem à extinção da punibilidade.

Ademais, conforme se infere da denúncia, dos elementos constantes e das informações prestadas pela autoridade impetrada, há veementes indícios de autoria e prova da materialidade delituosa, sendo bastante para o oferecimento da denúncia e o seu recebimento, não havendo se falar em trancamento da ação penal,
concessa venia
.

Tal entendimento está sedimentado na jurisprudência deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGADA INESISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SE DAR INÍCIO A UMA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE. PRETENSÃO NÃO AVERIGUADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, POIS DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE FOSSE INICIADA UMA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

(472749, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-12, publicado em 2018-03-13)

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 04/06/2020